Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713800-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que lhe move MARCOS PEREIRA DA SILVA (proc. n. 0703849-08.2021.8.07.0009). Pela r. decisão agravada, o MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a empresa agravante autorize imediatamente a internação da parte autora/agravada em leito de UTI, conforme prescrição médica, arcando com os custos decorrentes de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir enquanto não cumprida a decisão. Narra a agravante, em síntese, que o agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo operado pela ora agravante na modalidade hospitalar, com início de vigência individual em 10.11.2020, e que o recorrido não havia cumprido integralmente o prazo de carência previsto para internações clínicas e cirúrgicas ao tempo do pedido de internação, que é de 180 (cento e oitenta) dias. Destaca que, em casos de urgência e emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde, o que foi autorizado pela agravante. Entende que não houve ilegalidade na negativa de cobertura para internação, pois apenas cumpriu o estipulado no contrato firmado entre as partes, o que configura o exercício regular do direito. Tece considerações acerca da ausência da probabilidade do direito da agravada, a ensejar a concessão da tutela de urgência. Invoca a desproporcionalidade da multa fixada ante o exíguo prazo para o cumprimento da medida, bem como a exorbitância do valor arbitrado. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, o fato de encontrar-se impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, em razão da apontada carência. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a r. decisão seja revogada, ou, subsidiariamente, que o valor das astreintes seja reduzido, bem como, seja fixada limitação à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo regular ID 25505980. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, de sua parte, a r. decisão agravada observou todos os requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não merecendo qualquer modificação. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, consta do relatório médico assinado pelo profissional responsável pelo atendimento ao agravado o diagnóstico de COVID-19 grave, no qual relata: “paciente com quadro de COVID complicado, associado a necessidade de internação e suporte de oxigênio por cateter. Sem febre. Sem condições de alta hospitalar com risco de insuficiência respiratória aguda” (ID 86488618 dos autos de origem). Nessa toada, o diagnóstico médico é prova suficiente à demonstração da emergência do procedimento indicado, sendo a internação necessária ao controle da patologia e ao restabelecimento da saúde do paciente. Quanto a probabilidade do direito, nota-se que a cobertura de atendimento médico e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, conforme disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Veja-se o dispositivo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Lado outro, ausente o objeto recursal, em sede de antecipação de tutela, acerca da desproporcionalidade das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação, tendo em vista a notícia da própria agravante quanto ao cumprimento da liminar, conforme petição constante do ID 89353273 dos autos de origem. Por fim, anoto que a r. decisão concessiva da tutela de urgência atende ao caráter de reversibilidade da medida, sendo certo que caberá ao agravado ressarcir à agravante os danos sofridos, caso o provimento jurisdicional lhe seja desfavorável (art. 302, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 12 de maio de 2021 19:08:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator